Tribunal: TJPA
Processo: 0816514-86.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816514-86.2023.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SABRINA VALERIA DE CASTRO SANTOS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL 0816514-86.2023.814.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

SABRINA VALÉRIA DE CASTRO SANTOS DE SOUZA.

ADVOGADO: NICHOLAS ALEXANDRE CAMPOLUNGO OAB/PA 6700

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II E V, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO DOLO DA ACUSADA. DEPÓSITO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO DINHEIRO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu
SABRINA VALÉRIA DE CASTRO SANTOS DE SOUZA
, acusada de participação em roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, do CP). Consta que as vítimas
Parys Souza da Fonseca
,
Gilberto de Paula Pinheiro
e
Maria Onildes Cardoso Ribeiro
foram coagidas mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo por
Jonathan Nelson Costa Negrão
e
Alex Silva Maia
, que subtraíram bens e valores, realizando transferências bancárias para conta de titularidade da apelada. O Ministério Público recorreu buscando a condenação, sustentando que as provas evidenciavam o dolo da acusada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a suficiência do acervo probatório para a condenação da apelada, especialmente quanto à comprovação do elemento subjetivo do tipo — o
dolo
, consistente no conhecimento da origem ilícita dos valores transferidos para sua conta. Examina-se, portanto, se há provas seguras de que
Sabrina Valéria
tinha ciência e vontade de participar da empreitada criminosa, ou se deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
diante da dúvida razoável sobre sua participação dolosa.

III. DISPOSITIVO E TESE

A condenação penal exige prova firme e segura de autoria e dolo, sendo inviável a responsabilização com base em
meras presunções
.

A transferência de valores para conta de titularidade da apelada, sem demonstração inequívoca de que esta sabia tratar-se de produto de crime,
não é suficiente para caracterizar o dolo
exigido para o crime de roubo majorado ou eventual participação.

Mantém-se a
sentença absolutória
, aplicando-se o
princípio do in dubio pro reo
, em observância ao sistema acusatório e ao ônus da prova do Ministério Público (art. 156 do CPP).

Recurso conhecido e improvido.

JURISPRUDÊNCIA DE APOIO

TJMG, Apelação Criminal n. 1.380.417-13.2015.8.13.0024, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, j. 02/08/2017
— “Na ausência de prova cabal do dolo, impõe-se a absolvição com fulcro no princípio do in dubio pro reo.”

TJCE, ApCrim n. 0154784-60.2018.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 04/02/2020
— “Declarações de vítimas e coautores devem ser corroboradas por outros elementos de prova para ensejar condenação.”

STJ, HC 247.290/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 18/02/2020
— “Não demonstrado o dolo do agente, inviável a condenação penal, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.”

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL 08223019620238140401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

SABRINA VALÉRIA DE CASTRO SANTOS DE SOUZA.

ADVOGADO: NICHOLAS ALEXANDRE CAMPOLUNGO OAB/PA 6700

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA.MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA, que ABSOLVEU SABRINA VALÉRIA DE CASTRO SANTOS DE SOUZA, das acusações insculpidas no art. 157, Parag. II e V do CP. (ID 25138318).

Segundo os autos,
no dia 02 de agosto de 2023, por volta das 16h, em uma residência particular, situada na Ilha do Murucutu, Guamá, nesta Capital,
Parys Souza da Fonseca, Gilberto de Paula Pinheiro e Maria Onildes Cardoso Ribeiro
foram submetidos à grave ameaça, exercida por emprego de arma de fogo, por JONATHAN NELSON COSTA NEGRÃO e pelo nacional de prenome “ALEX”, não identificado, prestador de serviços da residência de Parys. No contexto da ação delitiva, mediante o emprego da arma de fogo, os agentes JONATHAN NELSON COSTA NEGRÃO e “ALEX” exigiram que Gilberto de Paula Pinheiro realizasse uma transferência bancária no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e que Parys Souza da Fonseca realizasse um Pix no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), todas essas operações bancárias tendo SABRINA VALÉRIA DE CASTRO como titular da conta bancária destinatária. Além das transferências bancárias, os agentes subtraíram um iPhone 11, um iPad 2, uma caixa de som marca Bose, uma televisão de 32 polegadas de Parys, um aparelho celular de Gilberto e um Moto E Plus 6 de
Maria Onildes.

Oferecimento da denúncia – 06/09/2023 (ID 25138131
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 12/09/2023 (ID 25138133
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 14/09/2023 (ID 25138138
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 05/08/2024 (ID 25138318
- Pág. 1)

Apelação MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL – 07/08/2024 (ID 25138320
).

Na espécie, o representante do Parquet Estadual, asseverou pela reforma do decisum absolutório, em face da existência de provas da autoria e da materialidade delitiva. Logo imperativo que a recorrida deva ser condenada como incursa nas penas do 157, §2º, II e V, do Código Penal.

As Contrarrazões foram pelo conhecimento e improvimento do apelo – (ID 25138324).

O Parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 25335995
).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (Art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 - DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO DECISUM ABSOLUTÓRIO

Na espécie, o representante ministerial asseverou pela reforma do decisum absolutório, uma vez que existem provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva em face da ré. Nesse ponto, sem razão o pleito ministerial.

A prova, na seara penal, desempenha uma árdua e difícil missão, visto que encontra os fatos consumados e busca através dos vestígios restabelecer sua fisionomia. Compreendendo as dificuldades da prova subjetiva, ou seja circunstancias que ocorrem no foro íntimo do agente, tais como a ofensa a moral e o estado de espirito ante o cometimento de um crime, a qual não pode ser apreciada pelos órgãos sensoriais. (PAIVA, 2004). Toda prova é formada por dois fatos distintos, um principal e outro probatório, sendo o principal aquele cuja existência ou inexistência carece provar, e probatório o meio utilizado para obter o resultado do principal (PAIVA, 2004). Logo, a decisão fundada é produto de uma conclusão logica.

Destarte, segundo as provas orais que constituem o acervo processual, consta a narrativa da vítima
Gilberto de Paula Pinheiro
, em depoimento, afirmou:

Que, foi ao chalé de Parys, onde também estava uma funcionária (Maria Onildes). Relatou que Alex levou todos até o local e, por volta de 16h, deitou na rede, enquanto Parys foi ao segundo andar, ocasião em que Buda (Jonathan) chegou com uma pistola e lhe amarrou, junto à funcionária, com a rede. Declarou que, em seguida, Alex entrou e os ameaçou de morte, portando uma faca. Acrescentou que Buda (Jonathan) apontava a arma para Parys e perguntava “quem é esse cara?” (textuais), tendo Alex respondido “é um juiz” (textuais). Descreveu que Buda (Jonathan) só falava em matar. Alegou que deu o dinheiro que estava em seu bolso para Alex e Buda (Jonathan), além de realizar transferências via pix, tendo Sabrina como beneficiária, que também estava ciente do assalto, pois, durante o ato delituoso, Buda (Jonathan) perguntava para Sabrina “já caiu?” (textuais), a qual respondia negativamente, por meio de ligação telefônica. Explicou que teve subtraído R$ 7.000,00 (sete mil reais), ao passo que subtraíram R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) de Parys (também por meio de pix), bem como levaram o celular da empregada (Maria Onildes). Detalhou que Buda (Jonathan) lhe perguntou se era polícia, e respondeu que era juiz. Soube que, posteriormente, Sabrina foi em uma lotérica. Disse ainda que Alex foi funcionário de Parys, e falava para matar Parys, pois estava lhe devendo dinheiro. Narrou que Alex e Jonathan subtraíram televisão, celular, caixa de som, cafeteria e o motor da rabeta. Reconheceu Alex e Jonathan como autores do delito em audiência. Informou ainda que Buda (Jonathan) deu um chute em Parys, porque estava demorando para fazer a transferência.”

Na ocasião
Parys Souza da Fonseca, relatou:

Que,
“estava em sua suíte, e Alex estava na casa de seu caseiro (Rodival) e solicitou um serviço de serraria, sendo surpreendido por Buda (Jonathan) proferindo “isso é um assalto!” e “cadê a arma?” (textuais). Declarou que, na ocasião, Alex estava fazendo parte do assalto, pois lhe ameaçou de morte, além de imobilizar o Sr. Gilberto e Maria Onildes no térreo. Acrescentou que Jonathan o ordenou a realizar um pix, apontando uma arma de fogo em sua direção. Afirmou que Buda (Jonathan) perguntou “quem era a pessoa que estava comigo?” (textuais), tendo respondido que era um juiz. Disse que Jonathan lhe deu um chute. Relatou que realizou um pix de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais) da conta de sua filha, tendo Sabrina como beneficiária. Narrou que Buda (Jonathan) estava em ligação telefônica com Sabrina para confirmar o recebimento do dinheiro, durante a ação delitiva, sendo que Buda (Jonatha) proferia os textuais “já recebeu o dinheiro? Já caiu o dinheiro? Vê logo aí”, “tu não fez, cara? Tu vai morrer, bora faz logo o pix bora”. Declarou que ouviu Sabrina confirmando o recebimento do dinheiro que havia transferido, bem como o recebimento do dinheiro de Gilberto, tendo Sabrina falado “já recebi o dinheiro do Desembargador” (textuais). Descreveu que Sabrina sabia do assalto, haja vista que estava na ligação para confirmar que o dinheiro caiu em sua conta. Narrou que foi ameaçado de morte por Alex e Buda (Jonathan). Detalhou que foi amarrado por Alex e, ao chegar no térreo, viu o Sr. Gilberto e Maria Onilde já estavam amarrados com os punhos de uma rede. Contou que subtraíram dinheiro, uma televisão, bebidas que estavam na geladeira, o aparelho de wi-fi, chaves da fábrica, celulares, um iPad, uma caixa de som e outros objetos. Mencionou que Alex e Buda (Jonathan) subtraíram sua rabeta, utilizada na fuga, mas posteriormente, foi recuperada. Reiterou que Sabrina recebeu o dinheiro transferido por pix, consoante comprovante de transferência, acrescentando que, em seguida, Sabrina foi na Caixa Lotérica realizar o saque, conforme imagens de câmera. Reconheceu Alex e Jonathan como autores do fato.”

Com efeito, segundo as declarações das vítimas, SABRINA tinha ciência da ação delituosa, atuando como cúmplice, pois, segundo os relatos, a mesma mantinha uma conversa, via celular com JONATHAN E ALEX, durante o roubo, os quais indagavam se o dinheiro tinha sido depositado, inclusive a testemunha PARYS teria ouvido SABRINA confirmar o recebimento do dinheiro de Gilberto em sua conta. Contudo essa assertiva somente foi trazida aos autos na fase judicial, sendo suprimida na fase policial (ID
25138116 - Pág. 9).

Nesse contexto, incontroverso a autoria e materialidade do delito em apreço, bem como a responsabilidade dos réus
JONATHAN
NELSON COSTA NEGRÃO E
Alex Silva Maia,
os quais confessaram o protagonismo no delito em debate, mas de forma orquestrada, afirmaram que
Sabrina
não sabia do roubo, tampouco que sua conta foi usada para crédito do dinheiro transferido pelas vítimas do crime, como se pode verificar no interrogatório de
Jonathan Nelson Costa Negrão
disse:

Que, foi convidado por Alex para praticar o roubo, cuja vítima seria
Parys,
porém foram surpreendidos com a presença de
Gilberto e Maria Onildes.
Admitiu o emprego da arma de fogo, mas negou ter ameaçado as vítimas de morte, às quais, alegou, apenas mostrou a arma uma vez. Disse que teve uma relação afetiva com Sabrina, cuja chave para transferências por
pix
dispunha. Afirmou que, embora tenha contatado Sabrina por telefone para confirmar a transferência dos valores, ela não sabia que se tratava de um roubo.

Por sua vez
Alex Silva Maia
também confessou a autoria do crime, relatou:

Que, usou uma faca e Jonathan uma arma de fogo. Assim como Jonathan, mencionou que Sabrina não sabia que sua conta bancária estava sendo usada para a transferência do dinheiro produto do roubo.

A apelada
Sabrina Valéria de Castro
negou participação no delito, declarou:

Que, questionou Jonathan sobre o motivo da transferência de dinheiro para sua conta, porém ele respondeu que explicaria depois. Confirmou que os valores foram transferidos mediante
pix,
e que chegou a retirar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) antes de sua conta ser bloqueada, repassando a quantia a Alex e Jonathan.

Nesse cenário, é possível verificar, através do relatório de extração preliminar de dados do telefone celular Moto G60 (ID 99180312, fls. 10/15), que
Jonathan Nelson Costa Negrão e Alex Silva Maia
planejaram a ação criminosa, bem como pretendiam exigir das vítimas as transferências bancárias. Todavia, diante das provas colhidas no acervo processual, não se pode ter certeza de que
Sabrina Valéria de Castro
, sabia dos planos da dupla, até porque não houve qualquer menção do nome de SABRINA no relatório mencionado alhures.

Malgrado
Sabrina Valéria de Castro,
ter efetuado um saque de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme se infere da prova oral e das mídias de segurança da instituição bancária (processo n° 0815190- 61.2023.8.14.0401, ID 99753017, fl. 2), e em seguida ter repassado a quantia a
Jonathan Nelson Costa Negrão e Alex Silva Maia,
em que pese a natureza criminosa da transação do ponto de vista de
JONATHAN E Alex,
não seria bastante para colocar SABRINA no cenário delituoso, pela ausência de certeza solar, de que SABRINA tinha ciência e consciência de que os valores eram de origem ilícitas.

Vale mencionar que a eventual participação de SABRINA VALERIA no crime, seria de fornecer a conta bancária para o repasse dos valores decorrentes da ação delituosa. Logo, segundo o acervo, a recorrida não teria participado diretamente da ação, mas coadjuvado no desfecho criminoso, mas vale observar que
JONATHAN
tinha gravado a chave pix de SABRINA, com quem teve um relacionamento amoroso.

Nesse aspecto, as provas convergem em demonstrar que os valores foram repassados para a conta de
Sabrina Valéria,
mas não restou evidenciado de que esta conhecia a origem espúria dos valores depositados.

A
defesa, nesse ponto argumenta que
Sabrina Valéria,
não tinha conhecimento de que o dinheiro recebido era proveniente de uma atividade criminosa, e por isso, deveria ser absolvida. Isso ocorre porque o conhecimento da origem ilícita do dinheiro, o dolo, é um elemento essencial para configurar o crime em análise. Embora em casos como o destes autos reconheça a dificuldade na comprovação do dolo, por se tratar de elemento anímico, isso não faculta ou justifica, por exemplo, uma condenação baseada em presunções, conjecturas ou até indícios, tal como se pode observar nas razões do parquet.

Notadamente, indiscutível a fragilidade da prova judicial a permitir a conclusão, a toda evidência, de que
Sabrina Valéria
, tinha conhecimento da origem criminosa dos numerários, não sendo razoável responsabiliza-la apenas na presunção de que deveria saber tratar-se de produto de crime.

No direito penal, o dolo é a intenção ou o conhecimento do indivíduo sobre o caráter ilícito de sua conduta. Portanto, se
Sabrina Valéria
não sabia que o dinheiro era ilegal, ela não pode ser responsabilizada.

Sabe-se que a tese de negativa de autoria se baseia no juízo de certeza acerca da inocência do réu, enquanto a alegação de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios:
“a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.

Conveniente mencionar, se
a prova produzida pela acusação não seria suficiente para a formação de juízo seguro de culpabilidade, mas converge em viabilizar a dúvida e, por consequência, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
prestigiando o princípio da confiança no juiz da causa para manutenção da absolvição, considerando estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução criminal (e.g. TJMG, APL
1380417-13.2015.8.13.0024
, relator Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, j. 02/08/2017).

Além disso, imperioso observar o modelo de processo penal democrático e acusatório, delineado na
Constituição da Republica
de 1988 e reforçado pelo legislador infraconstitucional no art.
3º -A
do
CPP
, que incumbia ao Ministério Público, e não ao acusado, de forma cabal, provar o alegado na denúncia, em obediência à melhor interpretação dada ao comando estatuído no art.
156
, primeira parte, do
CPP
, segundo o qual "a prova da alegação incumbirá a quem a fizer".

Por fim,
melhor e mais prudente seria prestigiar o princípio
in dubio pro reo
e, por conseguinte, decretar o
non liquet
, ainda que se esteja, com isso, a correr o risco de premiar com imerecida absolvição um possível culpado, solução sempre preferível à condenação de um possível inocente. Denotada a patente fragilidade e insuficiências de natureza probatória para a configuração certa e extreme de dúvidas quanto à autoria delitiva, definitivamente o
non liquet
é a solução mais justa e consentânea com o caso em debate, especialmente para reverenciar o postulado constitucional da presunção de inocência, plasmado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 24/11/2025